Tribunal: TJBA
Processo: 8053680-88.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053680-88.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A. e outros Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO, MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITIV. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA que deu provimento à apelação interposta pelas empresas autoras para reconhecer a imunidade tributária do ITIV incidente sobre a integralização de bem imóvel ao capital social, nos termos do art. 156, § 2.º, inc. I, da Constituição Federal, conforme interpretação firmada pelo STF no RE 796.376/SC (Tema 796 da repercussão geral). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Análise de suposta omissão e contradição no acórdão quanto à relevância da atividade econômica desenvolvida pelas embargadas para fins de concessão da imunidade tributária, bem como quanto à constitucionalidade dos dispositivos legais municipais e federais que condicionariam essa imunidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma clara e expressa a natureza incondicionada da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2.º, I, da CF/88 quando se trata de integralização de capital, afastando a aplicabilidade das restrições legais fundadas na atividade preponderante. 5. A insurgência do Município representa mero inconformismo com o mérito da decisão e tentativa de rediscussão da causa, o que é vedado nesta via estreita. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC EM CASO DE REITERAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8053680-88.2021.8.05.0039, em que figura como Embargante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, como Embargados, OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e TERRA DOURADA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11